Tribunal: TJBA
Processo: 0322877-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322877-86.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: BARBARA CILENE DE SANTANA SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
JANILDA SALES PEREIRA, FERNANDA CARVALHO PORTUGAL, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, FERNANDA BAHIA DE FARIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, em face de sentença proferida nos autos de ação revisional ajuizada por Bárbara Cilene de Santana Sousa, que julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os juros moratórios a 1% ao mês, autorizar a compensação e a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela instituição financeira. O apelo busca a concessão da gratuidade e a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a massa falida da instituição financeira faz jus ao benefício da justiça gratuita ou ao diferimento das custas processuais; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês em contrato de empréstimo consignado, bem como a restituição de valores eventualmente cobrados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A massa falida pode obter o benefício da justiça gratuita, desde que demonstre efetiva incapacidade de arcar com os encargos do processo, conforme a Súmula 481 do STJ, o que afasta a presunção absoluta de hipossuficiência pela simples decretação da falência.

4. A análise do balanço patrimonial e do quadro geral de credores indica um passivo bilionário e ativos compostos por créditos de difícil recuperação, justificando o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo, diante da necessidade de preservar a ordem de pagamento aos credores.

5. A cláusula contratual que prevê juros moratórios de 0,33% ao dia (cerca de 10% ao mês) impõe desvantagem exagerada ao consumidor e viola o art. 51, IV, do CDC, devendo ser limitada ao patamar de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ.

6. A revisão judicial da cláusula de juros moratórios não afronta a liberdade contratual, mas preserva o equilíbrio contratual nas relações de consumo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A repetição do indébito, na forma simples e com possibilidade de compensação, é devida quando constatada a cobrança indevida, conforme preceitos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A massa falida faz jus ao diferimento das custas processuais quando demonstrada, mediante documentação contábil, a ausência de recursos líquidos suficientes sem prejuízo aos credores.

Em contratos de empréstimo consignado, é abusiva a cláusula que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês, devendo prevalecer o limite fixado pela jurisprudência consolidada.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, com possibilidade de compensação, quando não demonstrada má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 379; STJ, Súmula nº 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0322877-86.2013.8.05.0001
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, sendo Recorridos
BÁRBARA CILENE DE SANTANA SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09